Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-25.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.502.901-02 (EMBARGANTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ROGÉRIO CAMPOS VITORINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E À VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
a embargante
alega omissão quanto à inversão do ônus da prova e à inadequação do laudo técnico elaborado pela assistência técnica autorizada, o qual fundamentou a conclusão de mau uso do aparelho celular Motorola G7.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a inversão do ônus da prova e a validade do laudo técnico apresentado;

(
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração do conjunto probatório e introduzir novos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já examina expressamente o ônus da prova, aplicando o art. 373, I, do CPC e esclarecendo que a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos pelo consumidor.

O acórdão analisa a validade do laudo técnico produzido pela assistência técnica autorizada, reconhecendo sua prevalência diante da inexistência de prova idônea em sentido contrário e da impossibilidade de realização de perícia judicial pela ausência do aparelho.

A apresentação de novas alegações e documentos em sede de embargos de declaração caracteriza inovação indevida e não se presta à modificação do julgado, sob pena de violação ao contraditório.

Os relatos de consumidores coletados em sites e vídeos não possuem valor técnico para infirmar o laudo dos autos e não demonstram relação concreta com o defeito alegado.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do acervo probatório ou correção de suposto
error
in
judicando
, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência citada.

A decisão embargada enfrenta todos os pontos essenciais, não sendo necessário rebater individualmente cada argumento apresentado pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão não apresenta omissão quando enfrenta fundamentadamente o ônus da prova e a validade do laudo técnico, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos da parte.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir provas ou inovar argumentos, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 373, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, DJ 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1001272-25.2020.8.11.0003

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS
X
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARA RIBEIRO DOS SANTOS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu
recurso de apelação.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da questão relativa à inversão do ônus da prova e à inadequação do laudo técnico apresentado pelas embargadas para aferir se o vício relatado está relacionado com as constatações da equipe técnica.

Sustenta que o laudo produzido pela assistência técnica autorizada é unilateral e não possui presunção de veracidade, não podendo ser considerado como única prova para negar o direito da embargante de ser indenizada.

Argumenta que o modelo de aparelho celular adquirido (Motorola G7) apresenta predisposição aos problemas relatados, conforme demonstram diversas reclamações de consumidores em sites especializados, o que evidenciaria a existência de vício oculto no produto.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova e à inadequação do laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada para aferir o vício relatado.

Contudo, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao ônus da prova e à validade do laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, caberia à apelante desconstituir o laudo técnico apresentado e demonstrar que o aparelho foi utilizado de forma correta e que os defeitos apresentados eram provenientes de falha na fabricação do produto.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII), tal inversão não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.

No caso em tela, a apelante não produziu qualquer prova capaz de afastar as conclusões do laudo técnico que atestou o mau uso do aparelho. Além disso, a perícia judicial determinada não pôde ser realizada justamente pela ausência do produto para análise, tendo em vista que foi apontado como objeto de roubo/furto, conforme informado pela autora e boletim de ocorrência acostado (Id 324365962)."

O acórdão também analisou a validade do laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada, concluindo que, na ausência de provas em contrário, suas conclusões devem prevalecer:

"Analisando detidamente os autos, verifico que o laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada (Id 324365426) consignou que o aparelho apresentava danos físicos (empenamento),
caracterizando mau uso pela consumidora, o que ensejou a perda da garantia."

Quanto às novas alegações e documentos trazidos pela embargante, referentes a supostos problemas recorrentes no modelo de aparelho celular adquirido, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida ou para inovação argumentativa.

Os documentos extraídos de sites de reclamação de consumidores e do YouTube, apresentados apenas nesta fase processual, não podem ser considerados para fins de modificação do julgado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ainda que tais documentos pudessem ser analisados neste momento,
tratam-se
de relatos de terceiros sobre problemas diversos em aparelhos do mesmo modelo, sem qualquer comprovação técnica de que os defeitos relatados teriam a mesma origem ou natureza daquele apresentado pelo aparelho da embargante.

O acórdão embargado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela inexistência de prova do vício oculto alegado, considerando o laudo técnico que atestou o mau uso do aparelho e a ausência de elementos que o desconstituíssem.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025